Tribunal: TJDFT
Processo: 0754231-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICIALIDADE. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PACOTE DE VIAGEM COM DATA FLEXÍVEL. SUSPENSÃO. AÇÃO COLETIVA. PEDIDO PRINCIPAL NÃO INCLUÍDO NA ACP. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA.
1 – Agravo interno. Prejudicialidade. Impugnação de decisão liminar. O agravo interno em que se pede o reexame de decisão que indefere o pedido de concessão de liminar no agravo de instrumento, quando julgado na mesma ocasião do julgamento deste, fica prejudicado por perda do objeto, uma vez que os dois recursos têm o mesmo objeto.
2 – Suspensão. Ação coletiva. No Tema de Repercussão Geral no. 589 do STJ fixou-se a seguinte tese: “Ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva”. Na Ação Civil Pública no. 0871577-31.2022.8.19.0001, movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RIO DE JANEIRO em face de HURB TECHNOLOGIES S.A., se discute o descumprimento das ofertas de viagens feitas pelo réu, devido aos constantes cancelamentos e adiamentos das datas fixadas dos pacotes turísticos que comercializa no mercado de consumo. Nesses autos, o Ministério Público fluminense requer que a Justiça determine que o HURB realize imediatamente o reembolso dos valores pagos pelos consumidores. Por outro lado, no caso em exame, nada obstante também haja discussão aceca do descumprimento de oferta de viagem pelo HURB, o autor não busca o reembolso do valor do pacote adquirido, mas sim o seu devido cumprimento - condenação da empresa ré a emitir as passagens aéreas e reservas de hotéis para a realização de sua viagem -, bem como a sua condenação ao pagamento de danos morais. Nesses termos, percebo que os fundamentos jurídicos e os pedidos do caso em análise não estão não estão incorporados, pelo menos não em sua totalidade, à ação coletiva mencionada. Dessa forma, não reputo ser razoável impor ao consumidor lesado a espera pela tramitação e resolução de uma ação coletiva, que não contempla os seus pedidos, pelo menos não o seu pedido principal. Deve, portanto, ser reformada a decisão recorrida.
3 – Agravo de instrumento conhecido e provido.

va